Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0728283-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, KARLA KRISTHINE MENDES REU: ESPÓLIO DE TERESINHA BELARMINO DE SOUSA, Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Assinalo o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para o réu indicar seus dados bancários de molde a viabilizar a transferência do valor referente ao depósito premonitório que lhe fora revertido, consoante disposto no acórdão que resolvera a rescisória aviada em seu desfavor e cujo pedido fora rejeitado[1], e, ademais, para que seu patrono diga se tem interesse na execução da verba honorária de sucumbência fixada, promovendo, se o caso, a fase executiva, sob pena de arquivamento dos autos, pagas as custas pelos autores, os quais, a seu turno, ficam desde logo intimados para esse desiderato. I. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71591117, p. 10 (fl. 173).